Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-85.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Policial militar. Quinquênios e sexta-parte. Extinção por ilegitimidade ativa do exequente. Filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, em 28 de agosto de 2008. Decisão anterior desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria do eminente Desembargador Wanderley José Federighi, em recurso interposto pela associação impetrante da ação coletiva, conferiu

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Policial militar. Quinquênios e sexta-parte. Extinção por ilegitimidade ativa do exequente. Filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, em 28 de agosto de 2008. Decisão anterior desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria do eminente Desembargador Wanderley José Federighi, em recurso interposto pela associação impetrante da ação coletiva, conferiu legitimidade às filiações posteriores, o que cumpre observar. Código de Processo Civil, artigo 505. IRDR, Tema 47. Suspensão. A coisa julgada se define por si, quanto ao seu alcance e extensão, não comportando ingerência alguma de ulteriores definições, aplicáveis somente aos processos ainda não julgados, de modo que a definição final em IRDR não poderá ter efeito sobre a coisa julgada, devendo a inclusão ou não do adicional de insalubridade na base de cálculo dos quinquênios ser estabelecida estritamente a partir do título, por isso não se aplicando à hipótese a suspensão decorrente do IRDR. Extinção que cumpre afastar, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em doze por cento sobre o valor da execução, histórico de R$ 93.514,34. Recurso provido.